Tribunal: TJES
Processo: 5002111-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, nulidade de reconhecimento pessoal e ausência de fundamentação concreta. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia, nulidade do reconhecimento pessoal realizado de forma informal e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Liminar anteriormente indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da permanência do paciente preso cautelarmente por período aproximado de dez meses sem conclusão da instrução criminal; (ii) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia; (iii) saber se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal do paciente compromete a legalidade da prisão cautelar; e (iv) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar critérios de razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não sendo possível a adoção de critério meramente aritmético. No caso, a instrução criminal foi iniciada, com designação de audiências, inexistindo mora estatal desarrazoada apta a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

A prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam modus operandi audacioso e justificam, em tese, a medida cautelar extrema.

As alegações relativas à irregularidade do reconhecimento pessoal demandam análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a imputação não se ampara exclusivamente nesse elemento.

Não se verifica ausência de contemporaneidade capaz de infirmar a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a medida foi decretada no curso da persecução penal com base em elementos considerados atuais e suficientes pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Tese: Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado, inexistindo excesso de prazo desarrazoado na instrução criminal e demandando as alegações de nulidade probatória análise aprofundada incompatível com a via do habeas corpus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002111-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO ROMANHI FERREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Cuida-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yago Romanhi Ferreira
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, nos autos da Ação Penal nº 5000259-19.2025.8.08.0006, em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa que o paciente se encontra preso cautelarmente há aproximadamente dez meses, sem que a instrução criminal tenha sido concluída, circunstância que configuraria excesso de prazo na formação da culpa, não atribuível à atuação defensiva.

Afirma que audiências designadas para a oitiva de testemunhas não foram realizadas em razão da ausência de intimação da vítima, conforme certidão de oficial de justiça, o que teria acarretado a paralisação do feito, sem previsão concreta de encerramento da fase instrutória, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

A impetração também alega a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados, ocorridos em 30/10/2024, e a decretação da prisão preventiva, efetivada apenas em 07/03/2025, sem a indicação de fatos novos ou supervenientes que justificassem a medida extrema, sustentando que o lapso temporal existente afastaria a urgência inerente à custódia cautelar.

Outrossim, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, afirmando que a identificação teria ocorrido de forma informal e sugestiva, mediante envio de fotografia por policial, por aplicativo de mensagens, para confirmação pela vítima, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, em desacordo com a Resolução CNJ nº 484/2022 e com o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais, o que contaminaria a prova e caracterizaria constrangimento ilegal.

Aduz, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que o decreto prisional estaria fundado, de forma genérica, na gravidade abstrata do delito e no histórico criminal do paciente, sem demonstração concreta do periculum libertatis, nem da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Conforme se extrai dos autos de origem, a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, com fundamento na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta do delito, no modus operandi empregado e no histórico criminal atribuído ao paciente.

Segundo narrado na denúncia e confirmado nos elementos informativos do inquérito, o crime teria sido praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, ocasião em que as vítimas foram abordadas de forma violenta e tiveram subtraídos diversos bens, dentre eles veículo automotor, arma de fogo, valores em espécie e objetos pessoais.

Nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, as vítimas relataram que foram surpreendidas por indivíduos armados, que anunciaram o assalto de forma agressiva, restringindo a liberdade e gerando intenso temor.

Em especial, a vítima Leonardo Leal Silva Barboza declarou que os agentes “agiram de forma coordenada, apontando arma de fogo e exigindo a entrega do veículo e dos pertences”, descrevendo a dinâmica do crime e a divisão de tarefas entre os autores.

Tais declarações evidenciam, ao menos em juízo de delibação, gravidade concreta do fato e audácia na execução, circunstâncias que, em tese, extrapolam a gravidade abstrata do tipo penal.

No tocante aos indícios de autoria, verifica-se que o decreto prisional se amparou nos elementos colhidos no inquérito policial, dentre eles depoimentos das vítimas e informações reunidas pela autoridade policial, suficientes, nesta fase processual, para caracterizar o fumus comissi delicti.

Eventuais alegações defensivas acerca da validade do reconhecimento pessoal, notadamente quanto à forma como realizado, demandam exame mais aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus em sede liminar, sobretudo quando a imputação não se sustenta exclusivamente em um único elemento isolado.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, embora a defesa sustente que o paciente se encontra preso há cerca de dez meses sem conclusão da instrução criminal, não se verifica, de plano, situação de mora estatal desarrazoada a ponto de caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a aferição do excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o número de réus, a complexidade da causa e a necessidade de realização de atos processuais essenciais.

No caso, a instrução foi iniciada, havendo designação de audiências, e eventual atraso pontual na oitiva de testemunhas, ainda que indesejável, não autoriza, em sede liminar, a imediata revogação da custódia, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

Também não se evidencia, neste momento processual, ausência manifesta de contemporaneidade apta a infirmar, de plano, a legalidade da prisão preventiva.

A custódia foi decretada no curso da persecução penal, quando do recebimento da denúncia, com base em elementos então considerados atuais e suficientes pelo juízo de origem, inexistindo, em cognição sumária, descompasso temporal tão significativo que esvazie, de forma evidente, a necessidade cautelar.

Diante desse contexto, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.